Tribunal: CARF
Processo: 13888.003852/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas decorrentes da prestação pessoal de serviços de advocacia.
DECLARAÇÃO ANUAL DO IRPF PELO MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
Optando o contribuinte pela apresentação de sua declaração do IRPF pelo modelo simplificado, abre mão da possibilidade de dedução de eventuais despesas por ele incorridas necessárias ao exercício de sua atividade. Não podendo assim abater os gastos incorridos com eventuais serviços contratados, posto que optante pelo desconto simplificado de 20%, limitado ao valor máximo estabelecido pela legislação para cada ano-calendário.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003852/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
AILTON CARLOS MEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes da prestação pessoal de serviços de advocacia.
DECLARAÇÃO ANUAL DO IRPF PELO MODELO SIMPLIFICADO.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
Optando o contribuinte pela apresentação de sua declaração do IRPF pelo
modelo simplificado, abre mão da possibilidade de dedução de eventuais
despesas por ele incorridas necessárias ao exercício de sua atividade. Não
podendo assim abater os gastos incorridos com eventuais serviços contratados,
posto que optante pelo desconto simplificado de 20%, limitado ao valor
máximo estabelecido pela legislação para cada ano-calendário.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003852/2009-17
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-59.124 (fls.
536/548) – 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento I no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2006 e
2007, anos-calendário 2005 e 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Constatação Fiscal” – TCF - (fls. 373/380), em procedimento de auditoria
fiscal realizada junto ao contribuinte foram apuradas as seguintes irregularidades: a) omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas; b) omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; e c) falta de
recolhimento mensal do IRPF devido a título de carnê-leão. As circunstâncias e procedimentos
realizados durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados no TCF, lavrado
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

pela autoridade fiscal lançadora e encontram-se sintetizadas no relatório do acórdão objeto do
presente recurso nos seguintes termos:
(...)
Foi instaurado procedimento fiscal mediante MP no 0812500/00206/2008, inicialmente
com relação ao ano-calendário 2005, em virtude de ter sido apurado que diversas
pessoas físicas declararam à Receita Federal do Brasil (RFB) que efetuaram pagamento
ao contribuinte, a título de despesas com honorários advocatícios, em valores muito
superiores aos efetivamente declarados pelo ora fiscalizado.
Assim, em 03/03/2008, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes de todos
os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas e a esclarecer a
atividade profissional por ele exercida (fls 03-04). Respondeu o intimado dedicar-se à
advocacia, apresentando comprovante de rendimentos emitido pela PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e planilhas relacionando os valores pagos por
cada cliente (fls 05-32).
Em 18/02/2009, o fiscalizado foi provocado a esclarecer o fato de 87 contribuintes
pessoas físicas, diferentes daqueles por ele já identificados, terem informado em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual exercício 2006 suposto pagamento de
honorários advocatícios ao fiscalizado em total de R$ 420.064,00 (fls 33-38).
Respondeu o contribuinte que parte das quantias pagas por aquelas 87 pessoas tiveram
seus valores relacionados nas planilhas anteriormente entregues pela rubrica diversos
(R$ 72.019,41), em função de serem clientes de cidades fora da capital paulista, fato que
o obrigou a terceirizar tanto o recebimento de honorários como o pagamento cabível a
cada cliente (fls 39-45).
Em 03/04/2009, com escopo de esclarecer a natureza do serviço prestado ao
contribuinte representado pela Nota Fiscal no 000002 datada de 31/12/2005, a empresa
LIMA & PARODI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foi intimada a apresentar
contrato social, informar o objeto social e manifestar-se sobre a veracidade da nota
mencionada (fls 46-48). Na mesma data, procedimento análogo em teor e finalidade foi
realizado em relação à empresa CELFRAM REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA
S/S LTDA emissora da Nota Fiscal no 404, de 19/12/2005 (fls 77-78) obtendo-se como
resposta os documentos de fls 79-95.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) foi diligenciada em 23/04/2009 com o fito
de comprovar a titularidade da renda de R$ 86.569,68 atribuída em DIRF ao fiscalizado,
mas que este recusara atribuindo-a a pessoa diversa (fls 68-70). A instituição financeira
confirmou a percepção de apenas R$ 76.106,64 pelo fiscalizado a título de honorários
de sucumbência em causas perante a Justiça Federal (fls 71-76). Tendo em vista que tais
rendimentos não foram declarados pelo contribuinte, em 15/05/2009 ele foi intimado a
se manifestar sobre tais fatos e, também, sobre listagem encaminhada naquela
oportunidade pela CEF contendo nome de autores em ações judiciais relacionados
àqueles honorários de sucumbência para que a participação do contribuinte como
patrono naquelas causas fosse confirmada.
Na mesma intimação, o contribuinte foi cientificado da inclusão do ano-calendário 2006
ao presente trabalho e, conseqüentemente, intimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos recebidos de pessoas físicas durante aquele período (fls 96-99).
Esta solicitação foi reiterada em virtude de não atendimento (fls 99-115).
Em 24/08/2009, as empresas LIMA & PARODI CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (fls 116-117) e CELFRAM REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA S/S
LTDA (fls 126-127) foram instadas a esclarecer se prestaram serviços ao contribuinte
nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008. As respostas constam das fls 118-125 e fls 128-
134, respectivamente.
Em função do silêncio do contribuinte, foram providenciadas, em 06/08/2009 e
29/09/2009, 42 diligências direcionadas a parte dos 99 contribuintes pessoas físicas que
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

em suas Declarações de Ajuste Anual - exercício 2007 informaram ter realizado
pagamento ao advogado fiscalizado (fls 149-372), obtendo-se os recibos pertinentes.
Diante dos elementos de prova colecionados, a Fiscalização lavrou Auto de Infração,
consubstanciado no Termo de Constatação Fiscal de fls 373-380 e 437-444, apurando as
seguintes condutas:
(...)
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 402/415),
onde, após extenso relatório dos fatos suscita preliminar de nulidade do lançamento, sob
argumento de extinção do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), por decurso de prazo sem
conclusão. Quanto ao mérito, afirma exercer a atividade de advogado e possuindo
relacionamento anterior com os sócios e proprietários da empresa Celfram Representações &
Consultoria S/S Ltda, e da empresa Lima & Par Consultoria Empresarial Ltda, teriam firmado
acordo para trabalho em conjunto. Dessa forma, parte dos rendimentos por ele recebidos foram
diretamente repassados para as referidas pessoas jurídicas não se caracterizando como renda
própria passível de tributação, a teor do disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Sendo que tais valores teriam integrado
diretamente o patrimônio das pessoas jurídicas, não compondo qualquer renda do autuado, não
havendo que se falar em existência de hipótese de incidência e consequente crédito tributário. Ao
final, citando jurisprudência administrativa do extinto 2o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, apresenta irresignação quanto à aplicação da multa isolada, por falta de
recolhimento do carnê-leão mensal em concomitância com a multa de ofício de 75%. Argumenta
que somente teria se tornado possível a aplicação de tais multas, de forma concomitante, com o
advento da Lei no 11.488, de 16 de junho de 2007.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FALHAS.
NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Eventual falha na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento fiscal não
acarreta nulidade do lançamento por não abalar a competência da autoridade fiscal
legalmente instituída.
PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com todos os elementos de prova necessários a
comprovar o direito que ali é pleiteado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES.
O valor repassado a outros advogados ou empresas como pagamento de despesas
essenciais ao recebimento de honorários advocatícios somente pode reduzir rendimento
tributável como dedução de despesa em livro-caixa devidamente escriturado.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA DE APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível a aplicação concomitante das duas penalidades tendo em vista que têm
supedâneo em infrações e em dispositivos legais distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 566/585) onde novamente após extenso
relatório dos fatos, citando a Portaria SRF no 3007, de 26 de novembro de 2001, volta a suscitar a
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

preliminar de nulidade do lançamento, sob o mesmo argumento de que o MPF teria sido extinto,
por decurso de prazo, antes da data da emissão do Auto de Infração, sem que, no prazo de
validade, tivesse a autoridade fiscalizadora operado a prorrogação nos moldes e segundo os
requisitos do artigo 13 da referida Portaria.
Adentrando ao mérito, afirma exercer a atividade de advogado e possuindo
relacionamento anterior com os sócios e proprietários da empresa Celfram Representações &
Consultoria S/S Ltda, e da empresa Lima & Par Consultoria Empresarial Ltda, teriam firmado
acordo para trabalho em conjunto. Em tal acordo, teria sido pactuado que o contribuinte cederia
seus conhecimentos (intelectual, jurídico e sua habilitação como advogado) para propor as ações
judiciais. Por sua vez, os parceiros entrariam com o custeio e todo o suporte técnico não jurídico
(atendimento ao cliente, elaboração de planilhas, serviços da parte administrativa e de escritório).
Tudo independentemente do êxito das ações, suportando todos os custos, necessários ao
exercício da captação de clientes, manutenção do escritório e cumprimento das procurações
judiciais. Ainda conforme o acordo, o resultado que viessem a ter com a propositura das medidas
judiciais (que não se sabia se vingariam), seria dividido entre os sócios (sociedade de fato, não
personificada, na forma da lei civil), da forma ajustada e consentida entre as partes, resultando
nas proporções indicadas nas declarações de renda do recorrente. Informa que, após os
recebimentos de honorários do ano calendário 2005, estudou uma forma para oferecer os
rendimentos à tributação, na medida em que figurava ele como o recebedor da quantia, mas, na
verdade (na realidade fática – que qualifica como elemento essencial da regra matriz da hipótese
de incidência tributária) não era assim. Acrescenta que o valor pago pelos "clientes" era
inicialmente dividido entre os sócios e, o saldo, que de fato constituiu a "renda do contribuinte
autônomo", fora ofertado à tributação. Assim, não vislumbrando, àquela época, outra saída, o
contribuinte, diante das normas regidas pela Receita Federal, não optou pelo regime de
escrituração de Caixa, com a apresentação do modelo completo da declaração de ajuste anual,
porque, interpretando as normas vigentes, não conseguiu enquadrar-se no sistema de apuração.
Apresenta os valores recebidos a título de honorários nos anos-calendário de 2005 e 2006 e a
forma como teria sido realizada a divisão de tais valores, entre ele e as pessoas jurídicas retro
citadas, destacando que o total dos valores por ele recebidos teriam sido oferecidos à tributação
por meio das pessoas jurídicas e o próprio autuado. Sendo que, no decorrer do trabalho fiscal, os
parceiros Lima & Parodi e Celfram teriam apresentado, além das notas emitidas, os DARF's
recolhidos dos devidos impostos, além do que, o contribuinte também, por sua declaração de
ajuste, tanto declarou sua parte como recolheu o devido tributo. Entendendo certo que, a
totalidade dos valores recebidos pela "sociedade de fato" naquele período, fora integralmente
ofertada à tributação. Argui discordância quanto ao procedimento adotado pela fiscalização, ao
não acatar as notas fiscais das empresas parceiras, que alega não corresponderem a valores que
com ele teriam permanecido. Uma vez que, segundo seu entendimento, não disponibilizado
juridicamente ao autuado, inexistindo assim a hipótese de incidência do IRPF, prevista no artigo
43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), pelo simples
fato do contribuinte ter optado pela declaração de ajuste anual pelo modelo simplificado e não ter
escriturado o livro-caixa para deduções de tais notas fiscais. Afirma que essas notas fiscais
configurariam supedâneo à demonstração de que não teria auferido as receitas. E que aqueles
valores integraram diretamente o patrimônio das pessoas jurídicas, não compondo qualquer
renda do autuado, portanto, não havia como se admitir que tivesse ele possibilidade de dedução
em livro-caixa, na medida em que sequer a própria renda a ele pertenceu. Não se configurando
assim renda por ele auferida a ser oferecida à tributação, uma vez que não integrada a seu
patrimônio. Aduz não poder ser apenado, uma vez que o fato gerador da renda seria a obtenção
de receita ou riqueza nova (acréscimo de patrimônio), não necessariamente correspondendo a
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

recebimento de valor. Tendo agido apenas como mandatário das empresas, seus sócios no
negócio que se instalou, não tendo a receita bruta integrado seu patrimônio, porquanto fora
diretamente percebida pelas empresas Celfram e Lima & Parodi, de forma que, inexistindo o fato
gerador (renda), não há que se falar em existência de hipótese de incidência e consequente
crédito tributário. Noutro giro, advoga que a autoridade fiscal não teria feito prova, da ocorrência
dos fatos que articulou no Auto de Infração. Afirma incumbir à fiscalização o dever de
demonstrar, à saciedade, que os documentos juntados pelo contribuinte no procedimento de
fiscalização, durante a ação fiscal, não seriam suficientes a demonstrar que havia regularidade no
lançamento. Como assim não procedeu, conclui como certo que não haveria de se admitir o
arbitramento de receita utilizado pelo autoridade lançadora e que, de outro lado, seria certo que
teria recolhido o respectivo imposto sobre a renda incidente sobre os valores por ele declarados.
Requer assim que sejam admitidos como receita somente os valores constantes de sua
Declaração do IRPF.
Ao final, cita o art. 112 do CTN e jurisprudência administrativa deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), e novamente questiona a aplicação da multa
isolada, por falta de recolhimento do carnê-leão mensal em concomitância com a multa de ofício
de 75%, que entende somente ter se tornado possível com o advento da Lei no 11.488, de 16 de
junho de 2007. Também defende a inaplicabilidade de suposta qualificação de multa, devido à
ausência de prova inequívoca de intuito de fraude ou conduta dolosa e requer o total provimento
do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/02/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 564. Tendo sido o recurso protocolizado
em 31/03/2014 (segunda-feira), conforme carimbo aposto pela Agência da Receita Federal do
Brasil em Americana/SP (fl. 566), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Alegação de nulidade do lançamento
É arguida a nulidade do procedimento fiscal por suposta falta de prorrogação
válida do Mandado de Procedimento Fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração,
descumprindo assim Portarias da RFB.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Também deve ser pontuado nesta parte introdutória do voto que o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já assentou firme
jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de
MPF não geram nulidade. Dentre os inúmeros julgados sobre o tema, destaco o Acórdão no
9202002.519, de 31/01/2013, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo
parcialmente reproduzido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fiscocontribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 920201.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à
relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os
trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conforme bem demonstrado no recorte acima, o MPF constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência
à relação fisco-contribuinte, objetivando assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da administração a incumbência para executar a ação fiscal. Dessa forma, se ocorrerem
problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos, posto que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, segundo comando
do art. 142, parágrafo único do CTN. Uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei
como necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, não pode o agente fiscal
deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. Verifica-se, assim, que
sem razão o recorrente quanto a tais alegações, entretanto, não é demais repisar a nota constante
do julgamento de piso. Onde se destacou o fato de que Termo de Início de Fiscalização (fl 03)
consta observação de que o contribuinte pode, a qualquer tempo, verificar a autenticidade do
Mandado de Procedimento Fiscal, bem como as prorrogações a que fora submetido, utilizando a
consulta na internet, mediante digitação do CPF e código de acesso. Caso assim procedesse,
seria de fácil constatação que a prorrogação do cumprimento do mandado de procedimento até
18/12/2009. Ou seja, diferentemente das afirmações do autuado, havia mandado válido e vigente
ao tempo de lavratura do AI ( 16/11/2009).
Mérito
Advoga o recorrente que em função de suposta sociedade de fato composta por ele
e as pessoas jurídicas Celfram Representações e Lima & Par Consultoria, somente parte dos
rendimentos por ele havidos na prestação de serviços advocatícios, seriam receita própria, sendo
a diferença, quase 95%, receita de tais pessoas jurídicas e devidamente declaradas e
contabilizadas. Admitida assim como receita própria somente os os valores constantes de sua
Declaração do IRPF, afirma que o respectivo imposto teria sido corretamente recolhido, não se
justificando/admitindo o que qualifica como arbitramento procedido pela autoridade fiscal
lançadora.
Deve inicialmente ser registrado que na presente autuação não procedido a
qualquer arbitramento propriamente dito, tratando-se as irregularidades apontadas de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e jurídicas, além
da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensal. Outro ponto relevante, é o fato
de que o recorrente não contesta os valores dos recebimentos apontados na autuação, apenas
questionando a caracterização de tais valores como rendimentos por ele omitidos, uma vez que
afirma que a maior parcela de tais rendas seria das pessoas jurídicas da alegada sociedade de
fato. Tal situação pode ser efetivamente constatada da simples leitura da peça impugnatória.
Informa o recorrente que após recebimentos de honorários decorrentes de sua
atividade profissional como advogado, optou pela apuração do IRPF com base no modelo
simplificado, onde não há possibilidade de dedução das despesas necessárias ao exercício da
atividade. Entretanto, entendeu que somente deveria oferecer à tributação a parcela dos
honorários por ele recebidos que entendia lhe ser efetivamente destinada, posto que o restante do
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

valor corresponderia a receita das pessoas jurídicas da tal sociedade de fato. Para comprovação
dos valores não incluídos em sua DIRPF, por considerar não lhe pertencerem, apesar de por ele
recebidos a título de honorários, apresenta notas fiscais de prestações de serviços emitidas pelas
empresas Celfram Representações e Lima & Par Consultoria. Analisando os mesmos argumentos
de mérito, também apresentados por ocasião da impugnação, assim fundamentou a autoridade
julgadora de piso em sua decisão de manutenção do lançamento:
(...)
Aduz o recorrente ser advogado e ter realizado com as empresas LIMA & PARODI
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e CELFRAM REPRESENTAÇÕES E
CONSULTORIA S/S LTDA parceria de negócios mútuos com objetivo de captar
clientes, destacando que o resultado assim obtido era dividido entre os sócios da
sociedade de fato na proporção indicada em suas declarações de renda.
Primeiramente, recorde-se que a captação de clientes acertada entre o recorrente e as
empresas citadas é desaprovada pelo Estatuto da Ordem de Advogados do Brasil, Lei no
8.906, de 1994, na dicção dos arts. 16 c/c art 34, incisos III e IV.
Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de
advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que
incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar.
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
...
III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a
receber;
IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;
Ainda que nos afastássemos deste regramento ético, permaneceria carente de provas a
efetiva realização da parceria entre o advogado e as sociedades empresárias nos estritos
termos em que relata.
Neste diapasão insta esclarecer que sociedade de fato é aquela que carece do obrigatório
registro de seus atos constitutivos no órgão competente, não aquela que é desprovida de
contratos que lhe provem a existência. Isto porque já garante o art 987 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que os sócios provam as relações entre si por
escrito.
Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito
podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de
qualquer modo.
Assim, se somarmos tal disposição ao art 123 do Código Tributário Nacional (CTN)
sobre a inoponibilidade das convenções particulares sobre o Fisco, a ausência de
elementos de prova sobre a efetiva sociedade e o percentual cabível a cada membro
toma ainda mais relevo, nos fazendo concluir pelo insucesso do impugnante em se
desvencilhar do ônus probatório a ele cominado pelo art 15 do Decreto no 70.235, de
1972, igualmente transcrito abaixo.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Também permanece sem comprovação o alegado status de mandatário do recorrente,
uma vez que nenhum instrumento de procuração ou qualquer outro elemento de prova
neste sentido é trazido aos autos.
Imperioso frisar ainda que das notas fiscais emitidas por LIMA & PARODI
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e CELFRAM REPRESENTAÇÕES E
CONSULTORIA S/S LTDA não se consegue extrair a mais tênue vinculação entre os
gastos ali representados e as causas em que o recorrente atuou como patrono para as
quais as pessoas jurídicas colaboraram como intermediárias. Vide que tanto os
documentos fiscais (fls. 93, 119, 120 a 125, 129-134) como os esclarecimentos
prestados (fls. 49 e 79) são genéricos, impedindo a averiguação da efetiva prestação do
serviço nos moldes argumentados.
Assim como o Autuante, ressalte-se que somos também tomados de certa estranheza em
admitir os percentuais havidos para o impugnante (5%) e as empresas captadoras (95%),
expressos em Declaração de Ajuste, como praxe que independa de prova robusta. Isto
porque acatar tal tese de defesa redundaria em conferir a atividade meio (captação)
importância maior que o cabedal intelectual e jurídico que justificou o pagamento de
honorários, seria aviltar a atividade principal para o sucesso das causas, qual seja, a
advocacia.
No tocante à acusação de haver bis in idem, uma vez que a renda que imputam ao
interessado teria sido tributada pelas pessoas jurídicas envolvidas, nenhum documento
de arrecadação ou contábil é acrescido aos autos, uma vez mais ficando patente a defesa
puramente retórica do impugnante.
(...)
Acrescente-se que a nota fiscal, documento que registra a circulação de mercadorias ou
uma prestação de serviços ocorrida entre as partes, tem papéis próprios a serem
avaliados, ora pelo prisma do emissor, ora pelo prisma do recebedor do documento.
Com isto em mente é possível concluir que toda nota fiscal emitida é para o emissor
representação de receita auferida, via de regra, e para o recebedor, condição em que
se encontra o impugnante, despesa incorrida.
Logo, se a receita auferida pelo recorrente adveio do exercício de atividade liberal sem
vínculo empregatício, portanto não assalariada, e as notas fiscais emitidas por LIMA &
PARODI
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA
e
CELFRAM
REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA S/S LTDA representam para o pagante
despesa incorrida necessária à percepção da receita de honorários, vez que, segundo
alega foram estas empresas essenciais à captação dos clientes, o único tratamento
tributário no Sistema vigente que possibilitaria a consideração deste serviço prestado
seria o uso de livro-caixa, atrelado à Declaração de Ajuste em modelo completo.
(...)
Mostra-se, pois, completamente equivocada a interpretação das normas tributárias
realizada pelo recorrente.
Diante do exposto, entendo não haver respaldo jurídico para acolher a pretensão do
contribuinte, mantendo intocado o lançamento.
Sem reparos quanto às conclusões da decisão de piso acima reproduzidas.
Verifica-se que os documentos constantes dos autos, alguns trazidos pelo próprio recorrente
desabonam sua tese de defesa. Intimadas a prestarem esclarecimentos, em declarações prestadas
as pessoas jurídicas Celfram e Lima & Parodi, informaram o motivo da emissão das notas fiscais
em nome do autuado, assim como, as atividades econômicas por elas exercidas, nos seguintes
termos:
Declaração prestada pela Lima & Parodi Consultoria Empresarial Ltda (fl. 49)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

Quanto a atividade econômica exercida, tem a esclarecer que se trata de empresa
prestadora de serviços nas atividades de intermediação e captação de clientes,
agenciamento de serviços e negócios necessários ao desenvolvimento dos mesmos. Faz
também, consultoria empresarial não envolvendo atividade regulamentada, tal como:
elaboração de cálculos, planilhas, fotocópias, digitação, logística de envio de
documentos, contatos telefônicos, aproximação de cliente via mídia (contratação de
rádio, jornais, etc), serviços estes voltados a empresas de advocacia, contabilidade e
similares.
No que diz respeito a Nota Fiscal n. 0002, datada de 30.12.2005, tem a afirmar que
realmente emitiu em a favor de Aílton Carlos Medes, no valor total de R$ 600.600,00
(seiscentos mil e seiscentos reais), portanto trata-se de documento verdadeiro. Trata-se
de serviço prestado na captação de clientes para o advogado Medes, por meio de
publicidade em diversos órgãos de imprensa em cidades do interior de Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e São Paulo. E também, serviços de logística para o advogado para
as ações judiciais ingressadas pelo advogado, tais como: xerox de documentos,
procurações, protocolos de inicial, transporte de clientes, pagamentos de publicidade em
jornais, rádios e TV, elaboração de panfletos, tudo sobre os13Iartos Econômicos
Bresser, Verão, Collor I e II e revisão de benefício de INSS é' revisão de Caderneta de
Poupança.
Declaração prestada pela Celfram Representações & Consultoria S/S Ltda-ME (fl.
79)
Quanto a atividade econômica exercida, o Sr. Celso Francisco de Souza, representante
legal da Pessoa Jurídica, esclarece que a atividade exercida é de representação
comercial e prestações de serviços na atividade de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios; como também elaboração de cálculos, planilhas, fotocópias,
digitação, entrega e retirada de documentos, contatos telefônicos, serviços de
administração para terceiros e suporte não intelectual as atividades de advocacia.
Quanto a nota fiscal de n. 404 datada de 19.12.2005, esclarece que realmente foi emitida
pela pessoa jurídica Celfram Representações & Consultoria S/S Ltda-ME, em virtude de
trabalhos desenvolvidos ao escritório de advocacia do Dr. Ailton Carlos Medes, e que
os serviços prestados foram de aproximação e intermediação de pessoas e
representantes de classes, titulares de causas judiciais, em especial nas ações de revisão
de aposentadoria referente a planos econômicos passados.
Segundo as declarações acima, os valores que o autuado alega ter recebido mas
pertencerem, de fato às pessoas jurídicas Celfram e Lima & Parodi, foram destinados a tais
empresas para o pagamento de serviços prestados de captação/intermediação de clientes e
elaboração de cálculos, planilhas, fotocópias, digitação, entrega e retirada de documentos,
contatos telefônicos, serviços de administração para terceiros e suporte não intelectual as
atividades de advocacia. Não se trata no caso de uma inferência, pois temos declarações
expressas, prestadas pelos mesmos supostos sócios da aventada sociedade de fato, que o autuado
alega existente. Ou seja, os documentos demonstram que o autuado recebeu seus honorários,
decorrentes da prestação pessoal de serviços advocatícios e contratou as pessoas jurídicas
Celfram e Lima & Parodi para prestação de serviços. Serviços esses compatíveis com o objeto
social das referidas empresas e corroborados pelas notas fiscais emitidas, apresentadas pelo
contribuinte em sua defesa e reconhecidas como verdadeiras pelas emitentes. Noutro giro,
conforme já esclarecido tanto pela fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de piso,
optando o contribuinte pela apresentação de sua declaração pelo modelo simplificado, abriu mão
da possibilidade de dedução de eventuais despesas por ele incorridas necessárias ao exercício de
sua atividade. Não podendo assim abater os gastos incorridos com eventuais serviços
contratados, posto que optante pelo desconto simplificado de 20%, limitado ao valor máximo
estabelecido pela legislação para cada ano-calendário.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003852/2009-17

Encontram-se assim, presentes as mesmas inconsistências que levaram a
fiscalização e autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como
aptas a justificar a omissão apurada, devendo ser mantido o lançamento relativamente a tal
tópico.
Multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensal
Foi aplicada pela autoridade fiscal lançadora multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o valor do imposto apurado mensalmente por falta de recolhimento do carnê-leão mensal,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, juntamente com o
lançamento da multa de ofício, no percentual de 75%, pela falta de recolhimento do IRPF anual.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%). No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento do verbete sumular de
no 147 deste Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão, relativamente aos anos-calendário objeto do presente lançamento (2005/2006), posto
que anterior à novel legislação, devendo ser afastado o lançamento da multa isolada de 50%
aplicada em concomitância com a multa de ofício.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial
provimento, para afastar a multa isolada de 50%, aplicada em concomitância com a multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital